Tribunal: TJBA
Processo: 8001028-78.2024.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001028-78.2024.8.05.0075

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s):

APELADO: CLEUNICE LACERDA ROCHA

Advogado(s):MARINA ACIOLY VARGES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal aposentada para condenar o ente público ao pagamento de indenização correspondente a seis meses de remuneração integral, em razão da conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas nos quinquênios de 2010/2015 e 2015/2020 e não usufruídas. A autora ingressou no serviço público municipal em 13/12/1995, exerceu o cargo de auxiliar de ensino e aposentou-se em agosto de 2023, ajuizando a demanda em novembro de 2024.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, especialmente quanto ao período aquisitivo de 2010/2015; (ii) saber se a servidora aposentada faz jus à indenização pelos períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados; e (iii) saber se limitações orçamentárias ou ausência de disponibilidade financeira afastam o dever de pagamento da verba indenizatória.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional para a pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem início na aposentadoria do servidor ou na extinção do vínculo funcional, momento em que se torna impossível o usufruto do benefício. Como a autora se aposentou em agosto de 2023 e a ação foi ajuizada em novembro de 2024, não há prescrição.

A licença-prêmio regularmente adquirida incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor. Comprovada a aquisição dos períodos e inexistindo prova de fruição ou de utilização para contagem diferenciada de tempo de serviço, a conversão em pecúnia é devida, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A alegação genérica de limitações orçamentárias não afasta direito subjetivo incorporado ao patrimônio jurídico da servidora. A Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice ao pagamento de verba indenizatória reconhecida judicialmente.

A sentença aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.254.456/PE, Tema 516; STF, ARE 721.001 RG/RJ, Tema 635; STJ, REsp 1.878.849/TO, Tema 1075; TJBA, Apelação nº 8000642-89.2023.8.05.0105, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Vice-Presidência, publ. 17.06.2025; TJBA, Apelação nº 0503436-17.2018.8.05.0113, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publ. 15.09.2021; TJBA, Apelação nº 8000370-95.2023.8.05.0105, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Vice-Presidência, publ. 01.07.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001028-78.2024.8.05.0075, em que figura como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA, e como apelada
CLEUNICE LACERDA ROCHA.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239